Tribunal: TJPA
Processo: 0005204-95.2013.8.14.0004
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0005204-95.2013.814.0004 (ALMEIRIM)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REPETIÇÃO DOS RECURSOS ANTERIORMENTE INTERPOSTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO E TUMULTUÁRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não demonstração de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Mera repetição de alegações constantes em recursos anteriormente interpostos, os quais já foram analisados e não providos.
3. Nítido caráter protelatório do embargante, no intuito de tumultuar o regular curso do trâmite processual, devendo, portanto, ante sua reiteração, incidir a multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
aos embargos de declaração em embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração em embargos de declaração no agravo em recurso especial na apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 07 a 15 de outubro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0005204-95.2013.814.0004 (ALMEIRIM)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de rejeição dos embargos de declaração opostos contra acórdão de não provimento de agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo interno em recurso especial, não admitido por erro grosseiro.

A parte recorrente, em síntese, reiterou os argumentos apresentados em recursos anteriores, alegando omissão quanto à aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e instrumentalidade das formas, bem como que há previsão de cabimento de agravo interno contra decisão que nega recurso especial no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Apresentaram-se contrarrazões (fl. 823-852).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0005204-95.2013.814.0004 (ALMEIRIM)
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), o que não ocorreu no acórdão embargado.

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.
1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.
3. A oposição de embargos de declaração fundados em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux _ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.
4. "A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo _ punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo _, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória" (REsp 1.250.739/PA, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04/12/2013, DJe 17/03/2014).
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um salário mínimo, conforme os valores apurados na data do presente julgamento.
(EDcl no REsp 1819848/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Ressalte-se, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dada a multiplicidade de casos sobre o tema, chegou a enviar ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo da controvérsia a respeito da possibilidade da aplicação ou não do princípio da fungibilidade entre os agravos previstos no art. 1.021 e 1.042. Embora a Corte Superior tenha entendido não ser caso de afetação ao rito dos recursos repetitivos,
frisou que a matéria é pacífica naquela Corte no sentido de que
a interposição equivocada dos agravos configura erro grosseiro, não sendo admitido aplicação do princípio da fungibilidade
(RESP 1834717/PA, julgado em 10/10/2019, publicado em 11/10/2019).

Tal explanação encontra-se explícita em todas as decisões anteriores (fls. 737/738, fls. 751/753 v., fls. 783/784 v., fls. 809/810), o que afasta qualquer alegação de omissão.

O agravo interno é cabível para hipótese diversa, quando a não admissibilidade de recurso especial ou extraordinário estiver fundada no disposto no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
voto pela rejeição dos embargos de declaração.

Considerando a reiteração de embargos relativos a matéria já apreciada, voto pela condenação da
parte embargante em multa de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 3º, do CPC/2015)
, com a advertência de que, com base no §4º do mesmo dispositivo legal, ¿não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios¿.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PUB. 2020.276
7